Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CONSTRANGER MENOR SOB SUA AUTORIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. REVOGAÇÃO. OMISSÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, segundo disposto no art. 619 do Código de Processo Penal
2. Tendo em vista a absolvição do acusado, cabe ao juiz ordenar a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas, conforme previsto no art. 386, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Penal.
3. Declaratórios conhecidos e providos.